Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732468-58.2020.8.07.0016 RECORRENTE: STÊNIO BATISTA PINTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por STÊNIO BATISTA PINTO DE SOUZA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca da violação ao princípio da ampla defesa, que foi decidida no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660). Confira-se a ementa abaixo: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1/8/2013. O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pugnando, em síntese, pela realização de exame pericial no celular da vítima, ainda que tenha o aparelho sido disponibilizado por esta à autoridade policial, pois a condenação se deu sem a presença de prova cabal, ferindo, assim, o princípio da ampla defesa. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014